Tribunal: STF
Processo: RHC 53672
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
- Recurso de habeas corpus pelo qual o seu autor insiste em que é nulo o processo condenatório do paciente. Sobrevindo ao referido apelo a absolvição daquele que seria beneficiário da medida liberatória, é de se julgar prejudicado tal recurso.